Tribunal: TJES
Processo: 5027002-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027002-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENILSON DOS SANTOS
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Josenilson dos Santos em face de CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos e Paris Cred Assessoria Financeira Ltda., na qual o autor alega, em síntese, não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 92.608,84, afirmando que o montante foi depositado em sua conta sem sua anuência e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreriam de fraude, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Citadas, as rés apresentaram contestação, sustentando a regularidade da contratação; a CREFISA alegou que o contrato foi celebrado mediante biometria facial, com validação dos dados pessoais e liberação integral do valor na conta do autor, sem indícios de fraude, enquanto a PARIS CRED defendeu sua atuação como correspondente bancária e a lisura do procedimento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 18835690) julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso,

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação da validade de contratação de empréstimo que a parte autora alega desconhecer, afirmando ser vítima de fraude bancária.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos. No que tange à distribuição do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio jurídico, desincumbindo-se do ônus previsto no Art. 373, II, do CPC.

Isso porque a requerida colacionou aos autos o Contrato Digital (ID 18835227), o qual apresenta robustos elementos de segurança e autenticidade, tais como: Biometria facial (selfie) do contratante; Dados de geolocalização no momento da assinatura; e Fotos dos documentos pessoais do autor.

Tais elementos, somados à modernização das relações de consumo, conferem plena validade à manifestação de vontade por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de consentimento.

Nesse sentido, aplico o recente entendimento da Terceira Turma do STJ ao caso. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, é ponto incontroverso nos autos, conforme expressamente admitido pela parte autora em sua petição inicial, que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta bancária de sua titularidade.

Diante disso, a alegação de fraude perde consistência e compromete a verossimilhança da narrativa autoral, uma vez que o valor objeto do ajuste é destinado diretamente ao consumidor, que dele pôde dispor livremente.

Ora, se o recorrente afirma ter sido vítima de fraude, não é razoável que o produto do suposto crime tenha sido depositado em sua própria conta e por lá permanecido. O recebimento do crédito ratifica a operação e afasta a tese de desconhecimento.

Reforça-se, ainda, que a requerida esclareceu em sua peça defensiva (ID 18835224)
que o contrato em questão já se encontra devidamente quitado,
o que corrobora a consumação integral da relação jurídica pactuada entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)